Tribunal: TJMT
Processo: 1004094-02.2025.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004094-02.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELLEN CRISTINE DA SILVA COSTA CARVALHO - CPF: 993.045.541-87 (RECORRENTE), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. AUTORA QUE FOI INDUZIDA A ACESSAR LINK ENVIADO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferência bancária via PIX, realizada após a consumidora ser induzida por terceiro, mediante ligação telefônica fraudulenta e acesso voluntário a link enviado por aplicativo de mensagens, ocasião em que houve a movimentação de valores de sua conta digital para conta de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para afastar a concessão da assistência judiciária gratuita; e (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos sofridos pela consumidora em razão de fraude praticada por terceiro mediante engenharia social, sem comprovação de falha no sistema bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte recorrida não comprova a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, razão pela qual a preliminar de impugnação é rejeitada.

4.

O relato dos autos demonstra que a fraude decorre de engenharia social praticada por terceiro, iniciada fora do ambiente da instituição financeira, mediante contato telefônico e envio de link por aplicativo de mensagens.

5.

A transferência contestada ocorre após acesso voluntário da própria consumidora ao link encaminhado pelo fraudador, com utilização regular de suas credenciais pessoais.

6.

Não há prova de invasão sistêmica, falha nos mecanismos de segurança do banco ou realização de operação sem validação no ambiente regular de autenticação da instituição financeira.

7.

A conduta descrita caracteriza fortuito externo e fato exclusivo de terceiro, aptos a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

8.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça afasta o dever de indenizar quando demonstrado que a instituição financeira cumpriu seu dever de segurança e validação das operações, inexistindo defeito na prestação do serviço em casos de fraude praticada fora do ambiente bancário.

9.

A jurisprudência das Turmas Recursais é firme no sentido de que golpes da falsa central de atendimento, com anuência ou participação do consumidor na realização das operações, configuram culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A fraude bancária decorrente de engenharia social praticada por terceiro, com realização de transferência mediante acesso voluntário do consumidor e uso regular de credenciais pessoais, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2.

Inexistindo prova de falha no sistema de segurança ou de operação realizada fora do ambiente regular de autenticação bancária, não há dever de indenizar por parte do fornecedor de serviços financeiros.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004094-02.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Suellen Cristine da Silva Costa Carvalho

Recorrido(s):

Nu Pagamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora sustenta que mantém conta digital junto ao banco réu e sempre utilizou os serviços de forma regular e segura. Afirma que, em 23 de janeiro de 2024, recebeu ligação telefônica de indivíduo que se apresentou como funcionário da instituição bancária, informando tentativa de realização de operações em sua conta, ocasião em que, confiando nas orientações recebidas, acessou o aplicativo bancário e clicou em link encaminhado por aplicativo de mensagens, sobrevindo, então, transferência de valores de sua conta para terceiro, no montante de R$ 2.001,00, fato que motivou a abertura de protocolo de cancelamento de transferência por fraude junto à instituição financeira e o registro de boletim de ocorrência.

Pois bem. Após análise atenta dos autos, verifica-se que o próprio relato apresentado pela autora evidencia que a dinâmica do evento decorreu de engenharia social praticada por terceiro, iniciada por contato telefônico fraudulento e seguida do envio de link por aplicativo de mensagens, o qual foi acessado voluntariamente pela consumidora, momento em que ocorreu a transferência contestada.

Tal contexto demonstra que a atuação do fraudador se deu fora do ambiente de segurança da instituição financeira, mediante induzimento direto da vítima, inexistindo nos autos prova de invasão sistêmica, falha de autenticação ou realização de operação sem validação por credenciais pessoais da titular.

Desse modo, a hipótese retratada aproxima-se do chamado fortuito externo decorrente de engenharia social, situação que rompe o nexo causal necessário à responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, por configurar atuação exclusiva de terceiro aliada à adesão voluntária da própria usuária às orientações fraudulentas.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.124.423/SP (DJe 27/8/2024), relatado pela Ministra Nancy Andrighi, afastou a falha na prestação de serviço bancário em situação semelhante, estabelecendo que "
não há defeito na prestação do serviço quando a instituição financeira comprova ter cumprido com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta
".

A fraude ocorreu fora do ambiente bancário, por meio de ligação telefônica em que criminosos se passaram por funcionários do banco e induziram a recorrida a acessar link enviando por meio do aplicativo Whastapp. Não houve, portanto, falha no sistema de segurança do banco, mas sim um golpe de engenharia social que explorou a confiança da consumidora.

Diferentemente das hipóteses em que se verifica falha no sistema de segurança da instituição financeira, como clonagem de cartão ou invasão de ambiente bancário, no caso em exame observa-se que a própria consumidora, embora induzida por terceiro mediante fraude telefônica, acessou link encaminhado por aplicativo de mensagens e realizou a operação que resultou na transferência impugnada, inexistindo prova de comprometimento externo dos sistemas do banco.

Assim, considerando as circunstâncias específicas do caso, entendo que a situação configura fortuito externo, alheio à atividade bancária, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUÍTA. PREPARO RECURSAL COMPROVADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO.
TRANSFERÊNCIA PIX. GOLPE. INSTRUÇÃO DO GOLPISTA ANUÍDA PELO RECORRENTE. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONCLUSÃO N.º 13/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1026644-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSOS PROVIDOS
.

(...) (N.U 1016085-56.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZA
R. RECURSO NÃO PROVIDO. (....) (N.U 1000973-36.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA
DE
GOLPE
VIA
PIX
.
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONSUMIDOR VÍTIMA DE
GOLPE
VIA
PIX
-
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (N.U 1066388-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO IMPROVIDO. (...) (N.U 1033164-90.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Desse modo, verifica-se que a fraude descrita decorreu de típica engenharia social praticada por terceiro, iniciada por contato telefônico fraudulento e seguida do acesso voluntário, pela própria consumidora, a link encaminhado por aplicativo de mensagens, circunstância que culminou na transferência impugnada, inexistindo prova de invasão do sistema bancário ou de realização de operação sem validação no ambiente regular de autenticação.

Portanto, entendo que a responsabilidade pelo dano deve ser atribuída exclusivamente aos criminosos que praticaram o golpe, não havendo nexo causal entre a conduta do banco recorrente e o prejuízo sofrido pela recorrida.

Logo, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026